Tribunal: TJDFT
Processo: 0708072-45.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708072-45.2019.8.07.0018 RECORRENTE: GRIAULE S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL NEGADO NA ORIGEM. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. LEGALIDADE. RECURSO ADMINISTRATIVO TEMPESTIVO. ANÁLISE POSTERIOR. VÍCIO SANADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO DA DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A fundamentação sucinta para o indeferimento da prova testemunhal requerida não corresponde à ausência de fundamentação. Assim, inexiste cerceamento de defesa no julgamento antecipado ou no indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal, quando ressaltado pelo d. magistrado, destinatário da prova, que os documentos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da questão. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada. 2. O processo de aplicação de penalidade de advertência deve garantir ao contratado o direito ao contraditório e à ampla defesa, sendo que o controle judicial do ato administrativo tem como limite a observância do princípio da legalidade. 3. Sanado o vício da ausência de análise do recurso administrativo, não há comprometimento do contraditório e da ampla defesa, posto que o indeferimento do recurso administrativo não se deu por intempestividade, mas sim pelo não acolhimento da tese defendida pela contratada. 4. Apelação conhecida. preliminar rejeitada e, no mérito, recurso não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.009, § 1o, do CPC, ao argumento de necessidade de realização de prova testemunhal, e que o indeferimento da produção da referida prova teria caracterizado o cerceamento do seu direito de defesa; c) artigo 487, inciso III, alínea “a”, do CPC, porquanto entende que o controle pelo Poder Judiciário, de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade, não violaria o princípio da separação dos poderes, devendo o mérito do recurso ter sido enfrentado, a fim de se reconhecer a nulidade do processo administrativo; e d) artigo 355, inciso I, do CPC, asseverando que deve ser afastado o julgamento antecipado da lide, para que seja acolhido o pedido de produção de prova testemunhal. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado André de Sá Braga, OAB/DF 11.657 (ID 242922597). Em contrarrazões, o recorrido pugna pela majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 489 § 1o, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 489 do CPC/2015, quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1851449/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 11/3/2021. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 355, inciso I, e 1.009, § 1o, ambos do CPC, pois restou assentado no acórdão recorrido que “A insurgência do apelante quanto ao indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal não é suficiente para que a decisão seja considerada não fundamentada e a sentença proferida posteriormente seja anulada por cerceamento de defesa. Sendo o magistrado o destinatário da prova a ser produzida, poderá indeferir o pedido do autor se entender dispensável a produção de novas provas para firmar seu entendimento sobre a controvérsia, além de julgar antecipadamente o mérito, o que ocorreu no presente caso (...). Não obstante a análise posterior do recurso, entendo que não se pode falar em comprometimento do contraditório e da ampla defesa, de forma a anular todos os atos praticados pela Administração no processo de aplicação de penalidade, pois não comprovou a apelante que sua defesa foi prejudicada durante o trâmite dos autos no âmbito administrativo. Acrescento que sanado o vício da ausência de análise do recurso, afastou-se a suposta ilegalidade, uma vez que o indeferimento da manifestação da contratada não se deu por intempestividade, e sim por tese adotada pela contratante, não acolhida pelos gestores da contratada” (ID 21511584). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção de prova técnica considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento” (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1614463/SP, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 19/3/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2021. Igualmente descabe dar curso ao inconformismo lastreado na indigitada contrariedade ao artigo 487, inciso III, alínea “a”, do CPC, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. No que diz respeito ao pedido, em contrarrazões, de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome do patrono André de Sá Braga, OAB/DF 11.657 (ID 242922597). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027